Tribunal: STF
Processo: RHC 54614
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-17
Data de publicação: 1976-11-17

Ementa:
1. A perícia criminal pode ser feita em qualquer dia e a qualquer hora, como expressa o art. 161 do C. Pr. Penal, e, por isto, nem sempre é possível marcar-se com exatidão o instante em que será realizada. Portanto, as partes não têm direito a um pré-aviso acerca do momento em que os peritos vão realizá-la. Nenhuma nulidade se configura no fato de o réu não haver sido intimado para presenciar a perícia. 
2. A suspeição ou o impedimento dos peritos pode ser alegada a qualquer momento, e, por isto, o direito de alegá-la não
está condicionado à presença do arguente na perícia. 
3. No tocante à prova pericial, o princípio da contraditoriedade não confere à parte o direito de intervir no exame técnico, tanto que o C.Pr. Penal adotou nos artigos 160 e 176 o sistema pelo qual os peritos respondem a quesitos formulados pelo juiz e pelas partes. Se estas não podem intervir na nomeação dos peritos, como se lê no art. 276 do C. Pr. Penal, com razão maior não podem intervir na perícia, pois este absurda é justamente repelido pelo senso comum e pela natureza do exame pericial. 
4. Os peritos oficiais podem funcionar Independentemente de nomeação feita pela autoridade policial ou pelo Juiz, pois a investidura de tais técnicos promana da lei, tanto que o art. 159, § 2º, do C.Pr. Penal, não exige que prestem o
compromisso de bom desempenho do encargo. 
5. Se autoridade da polícia judiciária pede a outra dessa categoria e doutra jurisdição que ordene seja feito certo exame pericial, dispensável é, no caso, a expedição de precatória formalizada, se o ofício que a substituiu contiver os dados que teria sobredita peça processual. Nenhuma nulidade se vislumbra no por menor. 
6. Dúvida a respeito de se haver observado o art. 174 do C.Pr. Penal na colheita do material periciado. É assunto envolvido em prova de fatos incertos, e, por isto, não pode ser considerado no sumaríssimo processo de habeas corpus. 
7. Recurso a que o STF nega provimento em votação plenária e uniforme.